Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-11.2024.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000381-11.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IBOTIRAMA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO DE SOUZA MOREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. COELBA.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
. LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA À REDE ELÉTRICA. SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, em mandado de segurança impetrado por CLÉRISTON ALVES RODRIGUES contra ato do DIRETOR DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. O impetrante requereu a ligação de energia elétrica em imóvel comercial de sua propriedade, após sucessivas tentativas administrativas frustradas. Alegou que a ausência de fornecimento inviabilizava o funcionamento de sua atividade empresarial, caracterizando violação a direito líquido e certo. A liminar concedida foi cumprida, e a sentença confirmou a medida, concedendo a segurança com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária COELBA, sob alegação de necessidade de adequações técnicas no padrão de entrada, sem a devida comprovação. A controvérsia centra-se na verificação da existência de direito líquido e certo à prestação do serviço essencial por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço de energia elétrica é essencial e deve atender ao princípio da continuidade.

4. A concessionária não comprovou tecnicamente o alegado impedimento para a instalação, sendo sua a responsabilidade pela prova do fato impeditivo (art. 373, II, do CPC).

5. Restou demonstrado que imóveis vizinhos já estavam conectados à rede elétrica, afastando a alegação de inexistência de infraestrutura.

6. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, diante da ausência de prova dos entraves técnicos alegados pela COELBA.

7. A jurisprudência reafirma o fornecimento de energia elétrica como direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e improvida.

Tese de julgamento: "1. É assegurado ao consumidor o direito à ligação de energia elétrica, serviço público essencial, quando comprovado o pedido regular e a inexistência de impedimentos técnicos justificáveis por parte da concessionária. 2. A concessionária de serviço público deve comprovar a existência de entraves técnicos que inviabilizem o fornecimento, sob pena de configuração de ilegalidade do ato."

Dispositivos legais relevantes citados:
art. 14, § 1°, da Lei 12.016/2009; CPC/2015, art. 373, II; art. 15 e art. 17, § 1°, Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2034882/MA; TJBA, AI nº 0024055-78.2015.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REEXAME NECESSÁRIO
nº
8001234-56.2024.8.05.0110
, em que figuram como parte impetrante
CLÉRISTON ALVES RODRIGUES
e parte impetrada
DIRETOR DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do eminente Relator.